Tribunal: TJMT
Processo: 1022254-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022254-58.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RONEI JOSE DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO -SERVIDOR DEMITIDO - LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA – FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foi demitido do cargo de Agente do Sistema Penitenciário em 2019, sem usufruir ou receber a licença-prêmio referente aos períodos 2008/2013 e 2013/2018, bem como o pagamento de férias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Estado ao pagamento das licenças prêmios, inerente aos quinquênios 2008/2013 e 2013/2018, bem como o pagamento de férias proporcional, referente ao período aquisitivo de 2018/2019.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).
4. O Supremo Tribunal Federal no ARE no 721.001 RG/RJ, em sede de repercussão geral, decidiu que é devida a conversão de férias prêmio não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, em razão do rompimento do vínculo com a Administração, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.
5. Assim, comprovado nos autos que o servidor enquanto se encontrava na ativa não gozou das férias-prêmio, é devido seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do réu.
6. Ademais, no que tange à alegação da Recorrente acerca da prisão do servidor preventivamente pelo período de 19/04/2011 a 28/10/2011, verifico que o Artigo 110, II, “c, da Lei Complementar no 04/90 não se aplica ao Autor, haja vista que a legislação além de condicionar a condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, não infere acerca de prisão preventiva, caso dos autos.
7. Portanto, considerando a impossibilidade de usufruto das férias e licença prêmio em virtude da demissão do Recorrido, imperiosa a sua conversão em pecúnia, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da Administração.
8. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A APOSENTADORIA À FRUIÇÃO DE LICENÇA- PRÊMIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1030667-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022254-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (RECORRIDO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024